Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOSERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea “f” da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021.

2. Comprovação do pagamento das 3 (três) últimas faturas vencidas.

3. A manutenção do fornecimento de energia elétrica deve ser preservada até o julgamento da controvérsia, com a ressalva de que o agravado deverá providenciar o pagamento das faturas vincendas, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido